Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-78.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-78.2018.8.14.0097

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA, ZULMIRA DA CONCEICAO DA COSTA HOLANDA

APELADO: CLOVIS SILVA DE MORAES REGO JUNIOR, CARLOS RONALDO CARDOSO DE MORAES REGO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelado, cumprindo o ônus que lhe competia, demonstrou a configuração dos requisitos possessórios, juntando documento que indica a posse direta ou indireta anterior, o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

2-
Nesse contexto, tem-se que o autor da ação de reintegração de
posse
provou a sua condição de possuidor, que, nos termos do art.
1.196
, do
CC
, é
"todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
.

3-Desta feita, como e
m regra compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373
,
II
do
NCPC, o que não foi observado nestes autos
, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser integralmente mantida.

4-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
VERANILDE SANTOS E OUTROS
e apelado

CLOVIS SILVA DE MORAES REGO JUNIOR
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VERANILDE SANTOS E OUTROS,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides/PA, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou procedente a demanda, diante da comprovação dos requisitos ensejadores, tendo como ora apelado
CLOVIS SILVA DE MORAES REGO JUNIOR
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada com o intuito de reaver área de sua propriedade, invadida pelos apelantes, que a dividiram em aproximadamente 200 lotes de 40mx60m, o que demonstra clara intenção de venda a terceiros desavisados.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID 2447876) que julgou procedente a ação.

Inconformados, os ora apelantes argumentam que o terreno em litígio neste processo pertence à área rural do Município de Benevides e que estava abandonado, razão pela qual não cumpria sua função social, constando inclusive na matrícula do imóvel que se tratava de um “vazio urbano” (ID 2447879).

Por fim, requerem o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID 2447895), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelos ora recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto
.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito à presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse aos apelados.

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido, em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda, ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente para que ocorra o esbulho, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem, antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200 - É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208 - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito de o detentor da posse justa requerer a reintegração do bem. Vejamos:

“Art. 1.210 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, abaixo transcrito, também estabelece o direito do possuidor:

“Art. 560 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos seguintes requisitos, dispostos no art. 561 do CPC:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

Assim, imperioso analisar se os requisitos para reintegração de posse estão devidamente preenchidos em favor do apelado.

No caso em exame, observa-se que o autor
se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, conforme se infere na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Ofício Único de Benevides (ID Nº.2447705–fl.2), onde se verifica sua condição de proprietário do terreno, bem como o boletim de ocorrência (ID Nº. 2447714 –fl.1), por meio do qual se verifica o esbulho praticado pelos requeridos, ora apelantes.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO - POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de audiência de justificação em ação de reintegração de posse, sem a presença da requerida, ante o insucesso da tentativa de citação, não enseja, por si só, a nulidade do ato processual, devendo ser constatado efetivo prejuízo à parte decorrente da falta de sua participação no ato. Quando oportunizado e efetivamente exercido o contraditório e a ampla defesa, e ausente qualquer prejuízo à parte, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
A ação de reintegração de posse encontra seus fundamentos nos requisitos contidos no art. 927 do CPC/1973, quais sejam, a posse anterior da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré e a data, bem como a perda da posse. No caso, demonstrou a parte autora o esbulho perpetrado pela demandada e sua data, consubstanciados na construção de muro dentro da área por ela adquirida e na qual exercia posse.
(Ap 121412/2016, DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO
. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA.
POSSE DA AUTORA ANTERIOR À DA RÉ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - SATISFEITOS OS REQUISITOS ÍNSITOS À PRETENSÃO VEICULADA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INCLUÍDO O ESBULHO IMPUTADO À RÉ, QUE, POR SUA VEZ, NÃO LOGROU COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE ERA POSSUIDORA DO IMÓVEL, ACOLHE-SE O PEDIDO INICIAL PARA REINTEGRAR A LEGÍTIMA POSSUIDORA NO RESPECTIVO IMÓVEL.
2 - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APC: 20130310269858 DF 0019667-45.2010.8.07.0003, Relator:
CRUZ MACEDO
, Data de Julgamento: 20/11/2013, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/12/2013 . Pág.: 307).

Desta feita, presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024